Tribunal: TJMT
Processo: 1003243-35.2023.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003243-35.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTLAND TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 29.133.821/0001-88 (APELANTE), DIOGO FERNANDO GOULART - CPF: 053.855.449-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS - EVOLUÇÃO DO DÉBITO E ENCARGOS INCIDENTES – DOCUMENTOS PROBATÓRIOS DO DÉBITO A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº. 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003243-35.2023.8.11.0037

APELANTE: PORTLAND TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTLAND TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
, contra sentença proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, que, nos autos da ação monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE,
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória nos termos do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência no montante equivalente a 10 % (dez por cento) do valor do débito.

A empresa apelante alega que “
NUNCA foi realizado contrato de abertura de crédito correspondente a estes valores, e na hipótese confirmação da sentença e devolução dos valores deve ser aplicado os juros legais de 1% ao mês, uma vez que não houve nenhuma prévia contratação, ou seja, não foi realizado nenhum contrato mútuo não podendo ser aplicado os juros de cheque especial”
(sic).

Aduz que “
afora isso, deve ser compensado o limite de crédito disponibilizado em conta corrente com os demais valores que entraram em conta neste período, devendo a Cooperativa Apelada juntar aos autos extratos da conta corrente da Apelante, já que está com acesso bloqueado de sua conta bancária”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso “
anulando e/ou reformando a decisão de primeiro grau, com o fito de julgar integralmente procedente o pedido inaugural, para que a Cooperativa Apelada junte aos autos extratos da conta corrente da Apelante, já que está com acesso bloqueado de sua conta bancária, condenando a Apelada aos consectários legais”
(sic) (Id. 222434783).

Contrarrazões ofertadas no Id 222434787.

Preparo recolhido (id. 222896187).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante defende ausência de prova escrita hábil a instruir a ação monitória, sustentando que não houve contrato de abertura de crédito referente aos valores discutidos, e, caso a sentença seja confirmada com devolução dos valores, pleiteia a aplicação de juros legais de 1% ao mês, uma vez que não foi formalizado contrato de mútuo.

Pois bem. Inicialmente, impende destacar que para a propositura da ação monitória, o artigo 700 do Código de Processo Civil, estabelece:

"Art. 700 - A ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer".

Extrai-se da norma acima que para a propositura do referido procedimento, pode ser considerado como “prova escrita” todo e qualquer documento que autorize o Julgador a entender que há direito à cobrança de determinada dívida.

Assim, tal comprovação tem como condição fundamental demonstrar, de plano, a certeza e a liquidez do débito.

Ademais, consoante entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº. 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

No caso dos autos, constata-se que a petição inaugural foi instruída com a cópia da Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica com a contratação de cheque especial (cláusula 1.9), devidamente assinada pelo devedor (Id. 222434703) e extratos da conta com a evolução do débito decorrente da utilização do cheque especial (Id. 222434706), documentos estes suficientes para o ajuizamento da presente demanda, pois, mesmo sem eficácia de título executivo, permitem a identificação do alegado débito.

Assim, analisando conjuntamente os documentos fornecidos, verifica-se que são aptos à propositura da ação monitória, revestindo-se de liquidez o acervo documental que fundamenta o pleito da autora apelada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
PROVA ESCRITA – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ
– ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇAO DE FATO NEGATIVO, IMPEDITIVO E EXTINTIVO - NÃO COMPROVADO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado (Súmula 247 STJ), o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, são documentos hábeis para instruir a ação monitória”.
(N.U 1008373-06.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – EVIDENCIADO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – REJEITADA – MÉRITO
– CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – LIMITE –
EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO – EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – FATURAS DO CARTÃO –
MEMÓRIA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DOCUMENTOS HÁBEIS A EMPARELHAR MONITÓRIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer.

2. O enunciado da súmula n. 247 do STJ disciplina que: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

3. Na hipótese, restou acostado aos autos o contrato de abertura de conta, extratos de movimentação da conta, contrato de adesão a cartão de crédito, faturas do cartão e memória da evolução da dívida, contendo índices, juros e taxas, em vista disso, há prova escrita sem eficácia de título executivo aptas a evidenciar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual escorreita a sentença recorrida ao rejeitar os embargos monitórios (limitado a alegar a ausência de comprovação do empréstimo
) e declarar constituído o título executivo judicial”.
(N.U 1001571-70.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE E SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO –JUNTADA DOS CONTRATOS, EXTRATOS DE CONTA CORRENTE, MEMÓRIAS DE CÁLCULOS, FATURAS PORMENORIZADAS DOS VALORES DEVIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo na hipótese em que constam todos os índices e encargos incidentes na dívida cobrada.

Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio dos contratos de abertura de conta e de adesão aos cartões de créditos), bem como o valor do débito e sua evolução (através do extra de conta corrente, memórias de cálculos e faturas dos cartões de créditos com discriminação dos valores, parcelamentos, índices, juros e taxas cobrados)”.
(N.U 1009063-69.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

Desta feita, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito, mostra-se legítimo o direito da autora de receber seu crédito.

Assim, se os documentos constantes dos autos demonstram a existência e a evolução do débito, com todos os encargos, índices e taxas cobradas, e o devedor não logrou em demonstrar o pagamento do débito, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau e via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024